Tribunal: STJ
Processo: 0711722-53.2023.8.02.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2222911 - AL(2025/0254602-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: AMARO LTDA E FILIAL(IS)
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - DF029745
JULIO CESAR GOULART LANES - AL009340A
EMBARGADO
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADOR
: GUILHERME FALCÃO LOPES - PE027321
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DO
DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - DIFAL. MATÉRIA DE PROVA.
INCIDÊNCIA DA
ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO
SÚMULA N. 7/STJ.
ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO
DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1021, §3o do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (
"O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução
Tema 1.306/STJ:
dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa
de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
Documento eletrônico VDA54488020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/02/2026 09:21:23
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: f46e2af0-cb99-4f46-87c8-da869e63d2f8

IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora
21.315/DF,
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual
ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento,
sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal
Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 575.787/DF,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
AgInt nos EDcl nos EDcl no
12/12/2017,
19/12/2017;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp 1.677.316/SP,
Turma, julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
5/12/2017,
14/12/2017;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp 1.294.078/DF,
julgado em
DJe
28/11/2017,
5/12/2017.
VI - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
VII - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
VIII - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA54488020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/02/2026 09:21:23
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: f46e2af0-cb99-4f46-87c8-da869e63d2f8

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2222911 - AL (2025/0254602-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: AMARO LTDA E FILIAL(IS)
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - DF029745
JULIO CESAR GOULART LANES - AL009340A
EMBARGADO
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADOR
: GUILHERME FALCÃO LOPES - PE027321
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DO
DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - DIFAL. MATÉRIA DE PROVA.
INCIDÊNCIA DA
ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO
SÚMULA N. 7/STJ.
ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE
REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto
ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a
própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator
REsp 1.337.262/RJ,
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
21/3/2018,
EDcl no AgRg no
relator Ministro Napoleão
5/4/2018;
AREsp 174.304/PR,
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
23/4/2018;
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og Fernandes,
REsp 1.487.963/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1021, §3o do
pois a alteração
CPC/2015,
do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os fundamentos de
admissibilidade aplicados continuam os mesmos (
"O §
Tema 1.306/STJ:
3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da
decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de
agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser
apreciado pelo colegiado").
Documento eletrônico VDA53008461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:47:16
Código de Controle do Documento: 1b3ca7b6-d0f3-4a14-9195-5843ada7a73a

III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os
art. 1.022
embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia
pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa
à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena
de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.
Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no
relator
AREsp 575.787/DF,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/12/2017,
DJe
AgInt nos EDcl nos EDcl no
relatora
19/12/2017;
REsp 1.677.316/SP,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe
5/12/2017,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
14/12/2017;
REsp 1.294.078/DF,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
28/11/2017,
5/12/2017.
VI - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em embargos
art. 1.022
CPC/2015,
de declaração.
VII - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do
caso e fundamentou sua conclusão.
VIII - Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno. O recurso foi julgado pelo colegiado, conforme a seguinte ementa do acórdão:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
AFASTAMENTO. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DO ICMS (DIFAL).
Documento eletrônico VDA53008461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:47:16
Código de Controle do Documento: 1b3ca7b6-d0f3-4a14-9195-5843ada7a73a

NÃO HÁ VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, 927, III, E 1.022 DO
REEXAME
CPC/2015.
FÁTICO-PROBATÓRIO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança, visando afastar a cobrança do
diferencial de alíquotas do ICMS (DIFAL) incidente sobre as operações interestaduais de
vendas de mercadorias realizadas a destinatários não contribuintes, a partir do ano de 2023. Na
sentença, denegou-se a segurança. No Tribunal
, a sentença foi mantida.
a quo
II - Não merece prosperar a alegação de violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil. A decisão atacada encontra-se devidamente fundamentada, tendo o julgador
expendido de forma clara e coerente as razões pelas quais negou provimento ao recurso de
apelação, enfrentando os pontos controvertidos e demonstrando os motivos que conduziram à
conclusão adotada. Ademais, não se verificam no julgado omissões, contradições ou
obscuridades a justificar a aplicação do
do CPC, sendo evidente o intuito do
art. 1.022
recorrente, por meio dos embargos de declaração, de promover indevida rediscussão de
matéria já decidida, o que se revela incabível pela via eleita. Nesse sentido: EDcl no AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1.938.944/SE,
DJe de
EDcl no
relatora Ministra Nancy
21/2/2022,
15/3/2022;
REsp n. 1.820.963/SP,
Andrighi, Corte Especial, julgado em
DJe de

3/4/2024,
18/4/2024.
III - Sobre a controvérsia, verifica-se que o Tribunal de origem entendeu, em suma, que
a legislação não condiciona a cobrança do DIFAL à operacionalidade de um Portal
Eletrônico. Desse modo, a apreciação da tese recursal, em confronto com as premissas
firmadas pela instância ordinária, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos
autos, providência vedada em recurso especial, nos termos da
Ainda que
Súmula n. 7/STJ.
superado o óbice, denota-se que a questão controvertida foi decidida sob fundamento de cunho
constitucional, transbordando os lindes específicos de cabimento do recurso especial. Assim,
concluindo-se que o acórdão recorrido, ao dispor sobre a matéria, cingiu-se à interpretação de
regramentos e princípios constitucionais, tem-se inviabilizada a apreciação da questão por este
Tribunal, estando a competência de tal exame jungida à Excelsa Corte,
do disposto no
ex vi
da Constituição Federal, sob pena de usurpação daquela competência. Nesse
art. 102
panorama, verificado que a matéria veiculada no recurso especial é própria de recurso
extraordinário, apresenta-se evidente a incompetência do Superior Tribunal de Justiça para
analisar a questão, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia
REsp 1.859.437/AL,
Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
5/10/2020,
8/10/2020;AREsp 1.692.609/RJ,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
18/8/2020,
6/10/2020.
IV - Por fim, também não há violação do
III, do
quando a tese de
art. 927,
CPC/2015
repercussão geral se encontra aplicada ao caso concreto, com fundamentação adequada, pelas
instâncias originárias. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.288.186/MG,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
16/10/2023,
19/10/2023;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1.807.178/SP,
DJe de
13/8/2019,
5/9/2019.
V - Agravo interno improvido.

Documento eletrônico VDA53008461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:47:16
Código de Controle do Documento: 1b3ca7b6-d0f3-4a14-9195-5843ada7a73a

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes vícios
no acórdão embargado:
[...]
A tese apresentada no Agravo Interno deixa claro que o Estado de Alagoas, ao exigir o
DIFAL/ICMS com base em lei anterior à edição da LC no 190/2022, incorreu em manifesta
violação a precedentes vinculantes e, portanto, em afronta direta a dispositivo
infraconstitucional, violando o
I e III do Código de Processo Civil.
art. 927,
[...]
Nesse ponto, sustentou-se expressamente que o Estado de Alagoas, ao exigir o DIFAL
/ICMS com base em legislação anterior à edição da LC no 190/2022, incorreu em manifesta
violação aos precedentes qualificados e transitados em julgado do Supremo Tribunal Federal,
firmados no Tema 1.093 e na ADI no 5.469, os quais declararam inconstitucionais as leis
estaduais e distrital que instituíam o DIFAL antes da edição da referida lei complementar
nacional.
[...]
Além disso, a decisão também não apreciou as outras duas violações
infraconstitucionais expressamente indicadas no Agravo, quais sejam:
1. Violação ao
do Código Tributário Nacional, diante da inexistência de
art. 97
base legal para cobrança do DIFAL no Estado de São Paulo, já que a Lei Estadual no 17.470
/2021 revogou o fato gerador e a sujeição passiva do tributo;
2. Violação ao §4o do
-A da LC no 190/2022, que condiciona a exigência do
art. 24
tributo à instituição do Portal Nacional do DIFAL, com as ferramentas de apuração ali
descritas.
[...]
Para evitar que a exigência da criação do Portal do DIFAL se tornasse uma norma
ineficaz, o legislador estabeleceu uma sanção para os entes federativos: enquanto o Portal não
estiver disponível para os contribuintes, com todas as suas funcionalidades e recursos, o
DIFAL não poderá ser exigido. Essa condição está claramente prevista no § 4o do artigo 24- A
da LC 190/22. O recurso demonstra de forma inequívoca:
[...]

É o relatório.

VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
Documento eletrônico VDA53008461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:47:16
Código de Controle do Documento: 1b3ca7b6-d0f3-4a14-9195-5843ada7a73a

nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp 1.337.262/RJ,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
EDcl no AgRg no
21/3/2018,
5/4/2018;
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
AREsp 174.304/PR,
julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
relator
10/4/2018,
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e
/ou corrigir erro material.
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio
art. 489
CPC/2015
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria
constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no
AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
AREsp 575.787/DF,
julgado em
DJe
AgInt nos EDcl nos EDcl no
12/12/2017,
19/12/2017;
REsp 1.677.316/SP,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe
5/12/2017,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og Fernandes,
14/12/2017;
REsp 1.294.078/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJe
28/11/2017,
5/12/2017.
Documento eletrônico VDA53008461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:47:16
Código de Controle do Documento: 1b3ca7b6-d0f3-4a14-9195-5843ada7a73a

O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:
Assim, concluindo-se que o acórdão recorrido, ao dispor sobre a matéria,
cingiu-se à interpretação de regramentos e princípios constitucionais, tem-se
inviabilizada a apreciação da questão por este Tribunal, estando a competência de tal
exame jungida à Excelsa Corte,
do disposto no
da Constituição Federal,
ex vi
art. 102
sob pena de usurpação daquela competência.
A propósito, confiram-se trechos do julgado recorrido, os quais corroboram o
referido entendimento,
:
in verbis

[...]
Dito isso, vê-se que, na situação em testilha, o Supremo Tribunal Federal, entendeu que,
embora sejam válidas as Leis Estaduais editadas após a Emenda Constitucional n.o 87/2015,
elas não produzem efeitos enquanto não editada Lei Complementar versando sobre o assunto.
Por conseguinte, foi publicada a Lei Complementar n.o 190/20221 para regulamentar a
cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS
nas operações e prestações interestaduais destinadas a Consumidor final não contribuinte do
imposto.
No âmbito do Estado de Alagoas, o DIFAL foi instituído pela Lei Estadual n.o 7.734
/20152, publicada em 28 de setembro de 2015 e com eficácia a partir de 1o de janeiro de 2016,
passando a produzir efeitos a partir da Lei Complementar n.o 190/2022, conforme o
entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal.
[...]
Nesse panorama, verificado que a matéria veiculada no recurso especial é própria de
recurso extraordinário, apresenta-se evidente a incompetência do Superior Tribunal de Justiça
para analisar a questão, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
[...]

O fato de existir precedente isolado sobre a mesma matéria, não enseja a
ensão de reformar o julgado não se coaduna com
viabilidade de reforma do julgado. A pret
Documento eletrônico VDA53008461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:47:16
Código de Controle do Documento: 1b3ca7b6-d0f3-4a14-9195-5843ada7a73a

as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
art. 1.022
razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração. Nesse
CPC/2015,
sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
FINALIDADE
DE
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
DO NOVO CPC.
ART. 1.022
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no
do CPC é requisito de
art. 1.022
admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.
2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do novo CPC, razão pela qual
art. 1.022
inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
EAREsp 166.402/PE,
ESPECIAL, julgado em
DJe
)
15/3/2017,
29/3/2017.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A contradição capaz de ensejar o cabimento dos embargos declaratórios é aquela que
se revela quando o julgado contém proposições inconciliáveis internamente.
2. Sendo os embargos de declaração recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podem ser acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, a obtenção de efeitos infringentes.
3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, cabe
a aplicação da multa prevista no parágrafo único do
do
art. 538
CPC/1973.
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl na Rcl 8.826/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE
ESPECIAL, julgado em
DJe
)
15/2/2017,
15/3/2017.

Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos
autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes
para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Documento eletrônico VDA53008461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:47:16
Código de Controle do Documento: 1b3ca7b6-d0f3-4a14-9195-5843ada7a73a

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53008461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:47:16
Código de Controle do Documento: 1b3ca7b6-d0f3-4a14-9195-5843ada7a73a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.222.911 / AL
Número Registro: 2025/0254602-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07117225320238020001 7117225320238020001
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AMARO LTDA E FILIAL(IS)
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - DF029745
JULIO CESAR GOULART LANES - AL009340A
RECORRIDO
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADOR : GUILHERME FALCÃO LOPES - PE027321
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - REPETIÇÃO DE
INDÉBITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : AMARO LTDA E FILIAL(IS)
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - DF029745
JULIO CESAR GOULART LANES - AL009340A
EMBARGADO
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADOR : GUILHERME FALCÃO LOPES - PE027321
TERMO
Documento eletrônico VDA54470080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:43:48
Código de Controle do Documento: 700908ed-4a84-479d-bd73-d00d7fe72722

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/02/2026
25/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54470080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:43:48
Código de Controle do Documento: 700908ed-4a84-479d-bd73-d00d7fe72722